Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-62.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703579-62.2018.8.07.0017 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VANESSA FRANCISCA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, posteriormente convertida em EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de VANESSA FRANCISCO DA SILVA. A Execução foi suspensa e, depois do pedido de habilitação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, o processo foi distribuído a este Relator sem que tenha sido interposto qualquer recurso, conforme certidão de ID 26868148. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, determino que a Secretaria adote as medidas necessárias para o cancelamento da distribuição e o consequente retorno dos autos eletrônicos à vara de origem. Publique-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator